Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700961-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE GLEYCELILIA SOUZA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SANDRA MARTINS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da ação de inventário sob o rito do arrolamento (processo no 0714227-53.2022.8.07.0020), ajuizada pelo espólio de GLEYCELILIA SOUZA SILVA. A decisão agravada entendeu que a ausência de recolhimento do ITCD não obsta a homologação da partilha, bem como não impede a entrega dos títulos consectários à homologação da partilha (ID 42746358): “Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que os requerentes atenderam às determinações deste Juízo Sucessório, salvo em relação ao recolhimento do ITCMD. Pois bem. Conforme ensina Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, aplicam-se ao arrolamento comum, no que couber, a disposição do artigo 662 do CPC, posto que o § 4o do artigo 664 do CPC, de forma equivocada, fez remissão ao artigo 672, quando, na verdade, deveria ter citado o artigo 662, visto ser este o artigo específico sobre o s temas fiscais, que não são conhecidos nem apreciados no arrolamento, sendo que, havendo discordância da Fazenda Pública, tal questão deve ser tratada na esfera administrativa. Nesse sentido, colham-se as palavras do autor: “A regra é a mesma tanto para o chamado arrolamento sumário quanto para o arrolamento comum, porque, existe um equívoco na disposição do art. 664, § 4o ao se referir ao art. 672, o qual trata de matéria diversa, referente à cumulação de inventários, de modo que, em vez de art. 672, leia-se art. 662, que é específico sobre aqueles temas fiscais, que não são conhecidos e nem apreciados no arrolamento e que, havendo diferença do valor recolhido, deve ser objeto de exigência pela Fazenda Pública na esfera administrativa." (Inventário e Partilha: teoria e prática, 26a edição, São Paulo, SP: Saraiva Educação, 2020, p. 434). Outrossim, é o entendimento do doutrinador Humberto Theodoro Júnior: “A apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 662, §2o). Isto em nada diminui as garantias do Fisco, uma vez que, após a homologação da partilha, o seu registro não se poderá fazer no Registro de Imóveis sem o comprovante de recolhimento do tributo devido (art. 143 da Lei de Registros de Imóveis). Por outro lado, independentemente de intervir no processo de arrolamento, a Fazenda Pública não estará adstrita aos valores nesse declarados pelas partes. Com isso, tornaram-se estranhas ao arrolamento todas as questões relativas ao tributo incidente sobre a transmissão hereditária de bens. De tal sorte, nesse procedimento especial, ‘não pode a Fazenda Pública impugnar a estimativa do valor dos bens do espólio feita pelo inventariante – valor atribuído tão somente para fins de partilha – e requerer nova avaliação para que se possa proceder ao cálculo do Imposto de Transmissão causa mortis, uma vez que este será sempre objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não podendo ser discutido nos autos de arrolamento’. (Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais. Vol. II, 50a. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 301). Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, embora não seja um entendimento uníssono: "APELAÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. QUITAÇÃO DO ITCMD. IMPRESCINDIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA. DESNECESSIDADE. OBJETO DE LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. 1. É condição para o julgamento da partilha no arrolamento comum a prévia quitação dos débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas (art. 664, §5, CPC c/c 192 do CTN). Todavia, é dispensável a do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, ante a natureza tributária diversa, sendo objeto de posterior lançamento administrativo, inteligência dos artigos 664, §4o, c/c o art. 662, caput e §2o, ambos do CPC. 2. Demonstrado nos autos do arrolamento a regularidade fiscal dos bens do espólio e de suas rendas, não há que se falar em irregularidade no procedimento. 3. Apelo conhecido e não provido." (APC 0005063-72.2016.8.07.0002, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Acórdão no 1.238.247, PJe de 30.03.2020, destaques). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E SUCESSÓRIO. PARTILHA DE BENS. ARROLAMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. QUITAÇÃO PRÉVIA DO ITCMD. ART. 664, § 4o C/C 662, CAPUT E § 2o DO CPC/2015. LANÇAMENTO APÓS HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. PREVALÊNCIA DO CPC. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 192 do CTN e art. 31 da Lei de Execução Fiscal dispõem sobre as obrigações tributárias relativas à partilha, prevendo a necessidade de comprovação de inexistência de dívidas incidentes sobre bens ou rendas do espólio. 2. No entanto, o §2o do art. 659 e do art. 662 do CPC, normas estas cronologicamente mais recentes, possibilitam a intimação do fisco para lançamento administrativo do imposto após a homologação da partilha. 2.1. Analisando-se a ratio desses dispositivos, é possível afirmar que o objetivo a ser alcançado é a celeridade do procedimento. 3. A prevalência do disposto no CPC não gera prejuízo ao fisco, pois a obrigação fica atrelada à própria coisa e a modificação da relação jurídica de direito material não afeta sua exigibilidade, devendo a obrigação ser imputada ao titular do direito material. 4 . É condição para o julgamento da partilha no arrolamento comum a prévia quitação dos débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas (art. 664, §5, CPC c/c 192 do CTN), o que ficou demonstrado nos autos. Disso deriva a regularidade do procedimento adotado. Todavia, é dispensável o anterior recolhimento do ITCMD ante a natureza tributária diversa, sendo objeto de posterior lançamento administrativo, inteligência dos artigos 664, §4o, c/c o art. 662, caput e §2o, ambos do CPC. Precedente STJ (REsp 1771623/DF. 2a. Turma. DJe 04/02/2019). 5. Apelação não provida. Sentença Mantida. Sem majoração de honorários. (APC 0035168-11.2011.8.07.0001, Relator Desembargador Roberto Freitas, 3a Turma Cível, Acórdão no 1.202.170, PJe de 02.10.2019, destaques). “ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE QUITAÇÃO PRÉVIA DO ITCMD. ART. 664, § 4o C/C 662, CAPUT E § 2o DO CPC/2015. 1. No arrolamento comum, a partilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCMD, conforme dispõe o art. 664, § 4o c/c 662, ?caput? e § 2o, ambos do CPC. Precedentes desta Turma. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (APC 0704606-56.2017.8.07.0004, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Acórdão no 1.146.549, PJe de 04.02.2019, destaques). “DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. PARTILHA AMIGÁVEL. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 659 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação de inventário em que se discute a expedição de formal de partilha sem prévio recolhimento de tributos, havendo conflito aparente de normas entre o art. 659, § 2o, do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico é o que melhor se adequa à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável, devendo prevalecer a nova regra processual civil. 2. A inovação trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, no § 2o, do artigo 659, com foco na celeridade processual, permite que o formal de partilha seja expedido anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e somente após sua expedição ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo dos impostos, supostamente devidos. (Acórdão 1194809, 00036221620178070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. "A regra é a mesma tanto para o chamado arrolamento sumário quanto para o arrolamento comum, porque, existe um equívoco na disposição do art. 664, § 4o ao se referir ao art. 672, o qual trata de matéria diversa, referente à cumulação de inventários, de modo que, em vez de art. 672, leiase art. 662, que é específico sobre aqueles temas fiscais, que não são conhecidos e nem apreciados no arrolamento e que, havendo diferença do valor recolhido, deve ser objeto de exigência pela Fazenda Pública na esfera administrativa.? (Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim na obra Inventário e Partilha - Teoria e Prática - 25a Ed - 2018 - Editora Saraiva - pág. 434, que no tocante ao recolhimento do imposto de transmissão da herança - ITCMD). 4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (APC 0010879-29.2016.8.07.0004, Relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, Acórdão no 1.217.832, PJe de 02.12.2019, destaques). Nessa senda de ideias, entende-se que a ausência do recolhimento do imposto não obsta a homologação da partilha, tampouco impede a entrega dos títulos consectários à sobredita homologação da partilha, tendo em vista que ao arrolamento comum aplicam-se as regras do arrolamento sumário no que couber. Intime-se a Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos conclusos para sentença, tendo em vista a desnecessidade de prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis - ITCMD para julgamento da partilha, com a consequente expedições dos formais e alvarás dada a sua natureza distinta quanto aos tributos relativos aos bens do espólio e à suas rendas.” Nesta sede recursal o réu pede a cassação da decisão proferida a fim de que seja pago o tributo devido de ITCD. Alega que o STJ, em julgamento realizado em 26/10/2022, fixou a seguinte tese no Tema 1.074: “No ARROLAMENTO SUMÁRIO, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Ou seja, a tese fixada no tema 1.074 refere-se exclusivamente ao arrolamento sumário, não se prestando, pois, à aplicação extensiva ao arrolamento comum. Registra que, tratando-se de arrolamento comum (e não arrolamento sumário), nem sequer haveria que se falar em possibilidade de julgamento da partilha sem a prévia comprovação da regularidade fiscal, ante os termos do art. 664, §5o, do CPC. Diz que essa mera constatação já impõe o provimento do agravo de instrumento para o fim de cassar a decisão agravada, uma vez que em recentes julgados, posteriores à fixação da tese no Tema 1.074/STJ, o TJDFT tem assinalado, como não poderia deixar de ser, a aplicabilidade da tese exclusivamente ao arrolamento sumário. Destaca que o procedimento adotado no Juízo a quo não pode ter como fundamento o art. 662, caput, do CPC, segundo o qual “no arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, bem como “o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros” (art. 662, §2o, do CPC)”. Isso porque o art. 662 do CPC é mera reprodução integral do art. 1.034 do CPC/73 não havendo dúvidas, sob a égide do Código anterior, quanto à obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento sumário para fins de ultimação da partilha. Ressalta que o novo CPC não trouxe qualquer inovação substancial relativamente aos procedimentos de inventário, de arrolamento comum e de arrolamento sumário, máxime no que diz respeito às questões de natureza tributária. Sob a égide do CPC/73, o procedimento de inventário e partilha era disciplinado nos arts. 982 a 1.030. Por se tratar de procedimento mais complexo, admitia-se a prévia manifestação da Fazenda Pública sobre o cálculo do imposto de transmissão e, em caso de controvérsia, o juiz era competente para o julgamento da questão tributária, nos termos dos arts. 984 e 1.013. Como se vê, continua hígido no novo CPC, com poucas alterações meramente redacionais, o mesmo regramento constante do CPC/73 relativamente à necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de arrolamento (comum ou sumário). Afirma que a única diferença entre o CPC/73 e o CPC/2015 no que tange à matéria tributária reside na redação conferida por este último ao §2o do art. 659, segundo o qual “transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2 o do art. 662”. Ocorre que tal dispositivo não possui a extensão que aparenta ter, não se podendo extrair dessa regra a dispensa de prévia comprovação da regularidade fiscal, mas, apenas, a remissão mal formulada, reconheça-se ao art. 662 do CPC (antigo art. 1.034 do CPC/73). Tal conclusão exsurge não apenas de normas constantes de outros diplomas normativos inclusive de status superior mas das próprias regras do Novo CPC atinentes ao arrolamento. Relata que tratar-se-ia de interpretação manifestamente inconstitucional a que permitisse, com fundamento no art. 659, §2o, do CPC/15, a entrega do formal de partilha e dos alvarás aos herdeiros sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. Outrossim, frisa que o disposto no art. 659, §2o deve ser interpretado em consonância com o próprio art. 664, §5o, do CPC, que exige a quitação prévia dos tributos como condição para encerramento do arrolamento, tendo em vista que não se mostra lógico nem razoável que tal exigência se aplique ao arrolamento comum (que, em tese, envolve divergência entre os herdeiros e/ou interesse de incapazes), e seja dispensada justamente no arrolamento sumário, em que a partilha é amigável e as partes são maiores e capazes, o que, com mais razão, imporia a prévia quitação dos tributos incidentes sobre o espólio. Aduz que se até mesmo ao credor quirografário o CPC condiciona a homologação da partilha à reserva de bens suficientes para pagamento da dívida, por imperativo lógico não se admite que à Fazenda Pública seja conferido tratamento mais gravoso. Dessa forma, a interpretação dada pela decisão agravada, a prevalecer, ainda trará o potencial e extremamente nocivo efeito colateral de esvaziar o inventário extrajudicial, em detrimento dos interesses da Fazenda Pública e da própria administração da justiça, fazendo com que afluam em grande quantidade os arrolamentos ao Judiciário, os quais, pelo equivocado entendimento do eminente Juízo singular, prescindiriam do prévio pagamento dos tributos, ao contrário do que sucede nos inventários extrajudiciais. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo não foi recolhido uma vez que o DF é isento do seu recolhimento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator